Tribunal: TJES
Processo: 0002934-84.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002934-84.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL CAMPOS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTEFATO APREENDIDO NO CONTEXTO DO TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DA FRAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de nulidade
parcial da sentença
, por ausência de fundamentação, no que se refere a manutenção da prisão preventiva do réu. O Magistrado justificou, de forma idônea, a necessidade de se manter a segregação cautelar, em razão da periculosidade do réu, e da gravidade em concreto do delito, além do risco de reiteração delitiva, pois o acusado possui outras duas condenações, pelo mesmo crime, ainda sem trânsito em julgado. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.
Na terceira fase dosimétrica, deve ser mantida a majorante do emprego de arma de fogo (art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06), pois a apreensão do artefato e das munições, ocorreram no mesmo contexto do tráfico de drogas, já que encontradas na residência do acusado, onde também foi apreendida uma balança de precisão, sendo parte do processo de intimidação, difusa e coletiva, para viabilizar e assegurar o sucesso da traficância.

3. Razão assiste à defesa, devendo ser aplicada a fração mínima de 1/6 (um sexto), para aludida majorante, pois o fato da arma de fogo ser caseira e estar municiada, não justifica a exasperação empregada pelo Magistrado, de 1⁄2 (metade), sendo desproporcional.

4. Inviável o reconhecimento do direito do réu, em recorrer em liberdade, já que confirmada a sua culpabilidade, além de ter permanecido custodiado, durante toda a instrução criminal.

5. Compete ao Juízo da Execução penal analisar o pedido de concessão da gratuidade de justiça, em razão da incapacidade financeira do acusado.

6. Recurso defensivo parcialmente provido, para reduzir a pena do réu, fixando-a, definitivamente em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, mantida a sentença, nos seus demais termos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada, e por igual votação, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002934-84.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAMUEL CAMPOS NEVES (AD)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GLICE BARBARA BRUSQUE - ES36944

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por
SAMUEL CAMPOS NEVES
,
contra a sentença (id 8158450), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de
tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo
(art. 33, caput, e art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06), às penas de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Há uma preliminar,
suscitada pela defesa, de nulidade parcial da sentença, por ausência de fundamentação, no que se refere a manutenção da prisão preventiva do réu.

Contudo, verifico que o Magistrado justificou, de forma idônea, a necessidade de se manter a segregação cautelar, em razão da periculosidade do réu, e da gravidade em concreto do delito, além do risco de reiteração delitiva, pois o acusado possui outras duas condenações, pelo mesmo crime, ainda sem trânsito em julgado.

Ademais, o STJ possui pacífico entendimento de que,
“p
or ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço."
(AgRg no HC n. 832.888/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 4/3/2024
, DJe de 6/3/2024).

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

Prosseguindo, quanto ao mérito,
a defesa não questiona a materialidade e autoria delitiva, uma vez que requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo (art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06), ou a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto) a concessão da gratuidade de justiça, e o reconhecimento do direito do acusado, em recorrer em liberdade.

Narra a denúncia
que, no dia 21 de agosto de 2023, no bairro Santo Antônio, em Colatina-ES, policiais militares avistaram um indivíduo, com um volume na cintura, e algo nas mãos, no beco Gonçalves Ledo, local conhecido pela traficância.

Diante da situação, ao tentarem realizar a abordagem, o indivíduo evadiu-se, entrando em uma residência, momento em que dispensou uma porção de material entorpecente, tratando-se de
17 (dezessete) buchas de maconha.

Já dentro da residência, os policiais abordaram o indivíduo, identificando-o como o réu SAMUEL, bem como apreenderam
01 (uma) arma de fogo, de fabricação caseira, calibre .28, com 02 (duas) munições, que estava em cima da mesa, além de 01 (uma) balança de precisão, e 01 (uma) munição calibre 44.

Em relação ao pedido de
afastamento, da majorante do emprego de arma de fogo
(art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06), tenho que a apreensão do armamento e das munições, ocorreram no mesmo contexto do tráfico de drogas, já que encontradas na residência do acusado, onde também foi apreendida a balança de precisão, sendo parte do processo de intimidação, difusa e coletiva, para viabilizar e assegurar o sucesso da traficância.

De outro lado,
quanto a fração de aumento da referida majorante, entendo que razão assiste à defesa, devendo ser aplicada a fração mínima de 1/6 (um sexto)
, pois o fato da arma de fogo ser caseira e estar municiada, não justifica a exasperação empregada pelo Magistrado, de 1⁄2 (metade), sendo desproporcional.

Assim, tendo como premissa que a pena-base foi estabelecida em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e que na segunda fase, inexistem atenuantes e agravantes, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, em razão da aludida majorante, tenho que a reprimenda deve ser concretizada, definitivamente, em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP,
fixo o regime semiaberto
, para início do cumprimento de pena.

Indo adiante,
quanto ao pedido de
reconhecimento do direito de recorrer em liberdade
, não vejo como possível a ordem de soltura neste momento, especialmente porque, está confirmada a culpabilidade, restando comprovada a prática da traficância, além do réu ter permanecido preso, durante toda a instrução processual.

Por fim, no que se refere ao pleito de concessão da gratuidade de justiça
, em razão da hipossuficiência do réu, penso que tal pretensão deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, que detém competência para a matéria.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

do réu
SAMUEL CAMPOS NEVES
, para reduzir sua pena, fixando-a, na forma acima estipulada, mantendo-se a sentença, nos seus demais termos.

É como voto.

Fixo ainda, em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator para dar parcial provimento ao recurso.